Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709289-60.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: FABIO ASSIS BARROS, MARIA HILMA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AVALIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. HIPÓTESES EM QUE O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE. MATÉRIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ora agravante diante da inexistência de interesse recursal. 2. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao seu juízo admissibilidade, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. O interesse recursal da sociedade empresária apelante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário à obtenção de um resultado útil. 4. No caso dos presentes autos o recurso inicialmente manejado não reuniu todos os requisitos necessários ao pretendido conhecimento e processamento. 4.1. Com efeito, a sentença julgou o pedido improcedente ao reconhecer que não era legítima a pretendida desconstituição da penhora. 4.2. Em relação às considerações tecidas pelo ilustre Magistrado, a respeito de possível fraude à execução, cuida-se afirmação lateral que não integrou propriamente os fundamentos do decisum. 4.3. Assim, não houve, no caso ora em exame, sucumbência por parte da sociedade empresária recorrente, a justificar o alegado interesse recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 17 e 996, ambos do Código de Processo Civil, porque seu interesse recursal decorre dos prejuízos advindos da afirmação judicial de que a construtora não poderia dispor de seu patrimônio pessoal, diante do risco de levá-la à insolvência. E mais: por ter remetido Fábio Assis Barros ao ajuizamento de ação autônoma, visando futuramente responsabilizá-la por eventuais perdas e danos. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526) e BENJAMIM BARROS (OAB/DF 37.795). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 17 e 996, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. Não basta que a parte sinta-se prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional” (AgInt no AREsp 842.731/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 27/6/2019).* Em sentido idêntico: REsp 1629861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 8/8/2019.* Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526) e BENJAMIM BARROS (OAB/DF 37.795). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015